Tribunal: TCU
Processo: 025.448/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7769/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação aos representantes e à Prefeitura Municipal de Adamantina/SP, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 025.448/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Vereadores do município de Adamantina/SP, Srs. Acácio Rocha Perez Guerrero (XXX.477.808-XX) e Alcio Roberto Ikeda Júnior (XXX.929.378-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Adamantina/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marilia Simão Seixas (207.564/OAB-SP), representando Prefeitura Municipal de Adamantina/SP; Igor Terraz Pinto (163.536/OAB-SP) e outros, representando Haddad & Mazo Ltda; Rodrigo Mikhail Atie Aji (16.825/OAB-GO) e outros, representando Whey Netfitness Eireli; Andresa Jordani Cardim Bressan (194.366/OAB-SP), representando Commar - Atacado e Distribuidora Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.